Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM MIOCARDIOPATIA ISQUÊMICA. ELEGIBILIDADE PARA TRANSPLANTE CARDÍACO. INDICAÇÃO DE IMPLANTE CARDÍACO. HEART MATE. URGÊNCIA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por beneficiário de plano de saúde, deferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor na petição inicial, para "determinar que o plano de saúde proceda ao fornecimento do tratamento indicado na inicial - Heart Mate II "Thoratec" e dos procedimentos necessários para a sua realização (...), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais)".
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pelo autor na petição inicial.
3. O autor, que conta com 48 (quarenta e oito) anos de idade, é portador de miocardiopatia isquêmica, com disfunção ventricular acentuada, síndrome cardiorrenal e hipertensão pulmonar, já listado para transplante cardíaco, conforme laudo médico apresentado ao ID origem 117272383. Para adequado tratamento desse quadro clínico, foi indicada ao paciente, por seu médico assistente, a realização do implante cardíaco denominado “Heart Mate II” (Thoratec), conforme relatório médico de ID 33250136. Esse procedimento foi negado pela operadora de plano de saúde agravante sob o argumento de não se encontraria albergado pelo Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS (ID 33250136).
4. A suposta ausência de determinado procedimento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não exime a operadora de contrato de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, já que a referida listagem representa referência básica para cobertura obrigatória mínima oferecida por essas pessoas jurídicas, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição do contratante, especialmente se há indicação técnica de especialista.
5. Não se desconhece que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do eminente Min. Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade de se albergar o entendimento segundo o qual o rol da ANS seria exemplificativo. No entanto, o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de julgados posteriores e recentes da Terceira Turma do c. STJ reiterando o prévio posicionamento, no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo.
6. Anote-se que, diante da clara divergência entre as 3a e 4a Turmas do c. STJ sobre a questão, a matéria está pendente, até a presente data, de uniformização pela 2a Seção da c. Corte Superior no julgamento do EResp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP. Contudo, enquanto não unificado o entendimento do c. STJ sobre o tema, é inviável concluir pela ocorrência de overruling na espécie, de modo que deve prevalecer, neste instante, o entendimento consolidado desta 2a Turma sobre a matéria, no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não é taxativo, o que denota a probabilidade do direito da parte agravada.
7. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, observa-se que os relatórios médicos apresentados aos autos de origem (ID ID 33250136) são claros ao descrever a gravidade do quadro cardíaco e renal do paciente, o qual se encontra elegível para realização de transplante cardíaco.
8. Diversamente do consignado no recurso, não se vislumbra irreversibilidade da medida deferida pelo Juízo a quo, diante da possibilidade de conversão da tutela provisória em perdas e danos em caso de ulterior improcedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular, nos termos do art. 302, I, do CPC.
9. Recurso conhecido e desprovido.